Tribunal: CARF
Processo: 10907.720822/2016-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720822/2016-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.929 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Embargante
PROSPERA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2016, 04/02/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão no acórdão embargado, impõe-se seu acolhimento para
sanar os vícios contidos na decisão.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. PROVA
INDICIÁRIA.
O conjunto de indícios precisos e harmônicos que se convergem para o
convencimento da autoridade julgadora constitui meio de prova idôneo para
caracterizar o interesse comum e, consequentemente, aplicar a
responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR
INFRAÇÕES. SUJEIÇÃO
PASSIVA.
Responde de forma conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para sua prática ou dela se beneficie, não cabendo benefício de
ordem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer a omissão, na decisão
embargada, quanto à manutenção da sujeição passiva solidária dos embargantes. Acompanhou,
pelas conclusões, o Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Júnior, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720822/2016-26
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo contribuinte, em face do
Acórdão no 3301-012.53, proferido em 27.04.2023, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/01/2016, 04/02/2016
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação judicial pelo
sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo. Aplicação da Súmula
CARF no 1
OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
DANO AO ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
CONDUTA DOLOSA. ART. 23, V E § 3o, DO DECRETO-LEI No 1.455.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando houver a
ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante fraude ou simulação.
As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser amparadas por provas que atestem
a ocorrência da conduta tipificada em lei. Comprovado o dolo, a infração é punível com
a pena de perdimento e, na impossibilidade de apreensão da mercadoria importada,
aplica-se multa equivalente ao valor aduaneiro.”
Os embargos foram admitidos para sanar a omissão apontada, nos termos do
despacho de admissibilidade, do qual extraio os seguintes trechos que delimitam o teor da
matéria admitida.
“Explica que, apesar de ter incluído os sócios como responsáveis solidários pessoais no
auto de infração, a Fiscalização Federal, em momento algum, demonstrou a ocorrência
de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, e, embora isso tenha sido
alegado pela defesa, o acórdão embargado não se manifestou a respeito, assim como
não se manifestou acerca da nulidade da decisão de primeira instância por ter, também
ela, deixado de enfrentar o assunto.
(...)
De todo o expoto (sic), conclui-se que o acórdão embargado padece do vício apontado
pelo sujeito passivo.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do despacho de admissibilidade.
A matéria, que pende de análise pelo Colegiado, resume-se à decretação da
nulidade do procedimento fiscal, ou não, pela omissão quanto à ausência de demonstração da
ocorrência de atos praticados em excesso de poder ou infração à lei pelos sócios responsáveis
solidários, bem como decretação de nulidade da decisão de primeira instância pela ausência de
manifestação deste mesmo ponto.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Esclareço que, como o voto vencido caminhou pela improcedência da autuação,
entendeu que as demais questões de mérito não mereciam ser examinadas. Já a matéria deveria
ser atacada no voto vencedor.
Pois bem.
Da responsabilidade solidária no relatório fiscal
As embargantes alegam ausência de demonstração de condutas que se
caracterizem por excesso de poder ou infração à legislação no relatório fiscal do auto de
infração. O relatório está abarrotado de atos dos sócios, que absolutamente impedem qualquer
ilação sobre a participação ou conhecimento deles na fraude.
Em relação ao embargante Fabio Francisco Fecones, para citar alguns exemplos
de condutas, temos:
Fl. 40: “FÁBIO FRANCISCO FECONDES continua a frente dos negócios da
pessoa jurídica Autuada, possuindo procuração pública que lhe dá amplos poderes
de administração. Além disso, constatou-se que FERNANDA SANTANGELO
MONTEIRO DA SILVA, empregada da PPS, também possui procuração que lhe
permite atuar na administração da pessoa jurídica Autuada;”
Fl. 43: “Atualmente, além da participação na pessoa jurídica PPS, FABIO
FRANCISCO FECONDES possui procurações públicas (documento comprobatório
no 7) que lhe dão AMPLOS PODERES de administração sobre a pessoa jurídica
Autuada (Tela D.3.1.1).”
Fl. 44: “O exercício de tais PODERES é comprovado de forma INEQUÍVOCA pela
própria documentação apresentada a Fiscalização Aduaneira. Até 31/07/2014, FABIO
FRANCISCO FECONDES exerceu a administração formal da pessoa jurídica
Autuada como sócio-administrador. Após essa data, continuou a praticar atos de
administração, conforme se observa pela cópia do contrato de locação de imóvel e
seu aditivo, firmados, respectivamente, em 01/09/2014 e 05/10/2014 (Tela D.3.1.2 e
D.3.1.3) (documento comprobatório no 8).”
Fl. 45 e seguintes: “Além disso, mesmo após seu desligamento do quadro societário
da pessoa jurídica Autuada, FABIO FRANCISCO FECONDES continuou a
exercer PLENAMENTE sua administração. Consultando os extratos bancários
apresentados a Fiscalização Aduaneira (documento comprobatório no 10), é possível
identificá-lo como responsável pela sua emissão, comprovando, de forma CABAL, seu
TOTAL ACESSO as operações financeiras da pessoa jurídica Autuada (Telas D.3.1.4).
Ainda, entre os documentos apresentados, é possível identificar FÁBIO como
responsável pela realização de operação financeira junto ao Banco do Brasil (Tela
D..3.1.5) (documento comprobatório no 11).”
Fl. 139: “Voltando a análise da conta contábil 1081 – PPS DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO EIRELI (documento comprobatório n' 15), verifica-se que não houve
registro de QUALQUER OUTRO crédito cuja origem fosse indicado como sendo da
PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI. Dessa forma, considerando as
diversas vendas feitas pela pessoa jurídica Autuada a PPS, o saldo contábil da
referida conta atingiu, em 11/12/2015, o montante de R$ 2.833.059.17. Em
31/12/2015, o saldo foi transferido para a conta do ativo circulante 597 –
EMPRÉSTIMO FABIO FRANCISCO FECONDES (Tela D.7.1.1.5 e D.7.1.1.6)
(documento comprobatório n' 17).” (destaquei)
Já no que diz respeito às condutas da embargante Vania Lenise Notari, tem-se
que:
Fl. 140: “Em consulta a escrituração contábil, verifica-se que as referidas operações
foram registradas a débito da conta do ativo circulante 529 – BANCO
DAYCOVAL – CONTA 708426-0 e a crédito da conta do ativo circulante 596 –
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

ADIANTAMENTO A SOCIA – VANIA LENISE NOTARI (Tela D.7.1.2.3 e
D.7.2.4) (documento comprobatório no 18).”
Fl. 141: “Considerando que VANI LENISE NOTARI não tem, aparentemente,
QUALQUER VINCULO FORMAL com a PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
EIRELI, referidos registros mostram-se INAQUEDADOS. Além disso, NÃO HÁ
QUALQUER REFERÊNCIA a que se referem os créditos bancários efetuados, em
TOTAL ARREPIO A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS CONTÁBEIS VIGENTES (Lei
10.406/2002, Decreto no 3.000/1999, NBC ITG (R1) 2000), já relacionadas
anteriormente.
Os graves fatos acima mencionados se repetem na escrituração da imensa maioria dos
demais registros efetuados na referida conta contábil, conforme se observa a seguir
(Tela D.7.1.2.4) (documento comprobatório no 18).”
Assim conclui o relatório fiscal a respeito da sujeição passiva (fls. 148 e
seguintes):
“Os fatos e condutas anteriormente retratados, praticados com o fim de dar aparência de
regular(es) a operação(ões) que, conforme demonstrado, foi(ram) efetivada(s) mediante
uso de diversos artifícios simulatórios, objetivando manter oculto e dar continuidade aos
negócios cujo principal interessado é FÁBIO FRANCISCO FECONDES, além das
demais consequências inerentes ao caso, torna obrigatória a inclusão da(s) seguinte(s)
pessoa(s) jurídica(s) na qualidade de responsável(is) solidária(s) do crédito tributário ora
constituído, conforme as razões especificadas nos tópicos anteriores e nos termos da
legislação:
- Pessoa Jurídica PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ no 15.281.596:
multicitada no presente Relatório, a teor do que foi apresentado e detalhado em tópico
anterior, foi identificada ao longo da ação fiscal como inegável participante dos
negócios, concorrendo de forma ativa para possibilitar a prática das infrações detectadas
nas operações de importação efetivadas em nome da PRÓSPERA TRADING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;
“Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
...
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
...”
Finalmente, dadas as situações de irregularidade anteriormente expostas no presente
relatório, que ao final permitiram a prática das infrações aduaneiras apresentadas, é
inafastável também o cabimento da responsabilidade pessoal do(s) administrador(es)
listado(s) abaixo, responsável(is) tanto pela pessoa jurídica autuada quanto por aquela(s)
apontada(s) como responsável(is) solidária(s), também nos estritos termos da legislação:
-
Pessoa
física
VANIA
LENISE
NOTARI,
CPF
n'
521.952.529-87,
administradora/responsável atual pela pessoa jurídica PRÓSPERA TRADING
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;
- Pessoa física FÁBIO FRANCISCO FECONDES, CPF n' 112.929.868-08, titular da
pessoa jurídica PPS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI e procurador
plenipotenciário (vide procurações do documento comprobatório no 7) da pessoa
jurídica PRÓSPERA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;”
Portanto, não há como acatar a nulidade pleiteada.

Da responsabilidade solidária na decisão de primeira instância
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Os embargantes sustentam que a DRJ não se manifestou sobre a demonstração de
atos dolosos por eles praticados.
Não merece acolhimento tal afirmação.
Reproduzo excerto da decisão recorrida em que se ataca a patente atuação dos
embargantes para prática da infração.
“Quanto à questão das responsabilidades solidárias, não há reparos a serem feitos.
A PPS, por todo o exposto, é participante dos fatos, sendo a destinatária das
mercadorias. Conforme o Termo de Ciência de Responsabilização Solidária por
Infração (fls. 6-7), sua responsabilidade foi estabelecida com fulcro no art. 95, I, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, mas poderia igualmente ter sido
efetuada tomando-se por base o inciso VI:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto
à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou
omissão de seus tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora. (Incluído
pela Lei no 11.281, de 2006)
As duas pessoas físicas autuadas são os sócios das duas empresas. Fábio, antigo
proprietário da Próspera e atual da PPS, possuía procuração plenipotenciária outorgada
por Vânia, atual proprietária da Próspera. Ambos defenderam em suas impugnações a
licitude das duas importações da forma como executadas.
Na verdade, o que fica patente do caderno processual é que Fábio, com integral ciência
de Vânia, gerenciava as operações do conjunto de empresas, manipulando as duas
empresas com o desiderato de concretizar as operações aduaneiras independente de
quaisquer restrições legais. Um dos exemplos a comprovar tal situação encontra-se na
análise contábil da Próspera que a Autoridade Fiscal realizou (fl. 139):
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Ainda quanto à manipulação das situações de forma a acomodar os fatos, o relatório
fiscal traz outra situação contábil (fls. 139-141). Créditos em conta corrente da
Próspera, efetuados pela PPS, no valor de R$ 130.000,00 e R$ 264.600,00 foram
lançadas a débito de uma conta bancária da empresa e a crédito de uma conta de
adiantamento à sócia Vânia: "Considerando que VANIA LENISE NOTARI não tem,
aparentemente, QUALQUER VINCULO FORMAL com a PPS DISTRIBUIÇÃO E
COMÉRCIO EIRELI, referidos registros mostram-se INADEQUADOS. Além disso,
NÃO HÁ QUALQUER REFERÊNCIA a que se referem os créditos bancários
efetuados, em TOTAL ARREPIO A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS CONTÁBEIS
VIGENTES (Lei 10.406/2002, Decreto no 3.000/1999, NBC ITG (R1) 2000), já
relacionadas anteriormente" (fl. 141).” (destaque no original)
Portanto, a irresignação dos embargantes, quanto à omissão da decisão recorrida,
no que diz respeito à manifestação sobre a responsabilidade solidária, deve ser rechaçada.

Da responsabilidade solidária dos sócios na decisão embargada
Apesar da ausência de título específico a respeito da matéria, quanto à conduta
dolosa, assim se fez constar no acórdão embargado:
“No que diz respeito ao segundo aspecto para caracterização do dolo, que se compõe
com tema anterior, há outros pontos que demandam análise: (i) o conhecimento por
parte das recorrentes da restrição da PSS em atuar como interveniente no comércio
exterior, e (ii) o efeito temporal da encomenda, do embarque, do registro da declaração
de importação e da suspensão da habilitação da PPS na conduta.
Resta claro que a recorrente PPS tinha pleno conhecimento da vedação de atuação como
interveniente em operações de comércio exterior, enquanto da suspensão de sua
habilitação. Isso está amparado pelas diversas comunicações efetuadas entre a unidade
da RFB e a PPS, entre novembro de 2015 e março de 2016, para regularização das
pendências apontadas, que, após as devidas análises, resultaram na manutenção da
suspensão da habilitação, até que, finalmente, em 22/03/2016, houve o seu
reestabelecimento.
Além disso, a recorrente Prospera assim afirmou em seu recurso voluntário:
“A importação objeto da DI no 16/0094089-9 também foi adquirida no exterior
por encomenda da PPS e naturalmente que a declaração de importação seria
registrada indicando como importadora e a PPS como adquirente a exemplo das
anteriores. Porém um fato inesperado de responsabilidade da Receita Federal que
bloqueou (tornou impossível) a indicação do CNPJ da PPS na DI em comento.”
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Como as peças recursais são idênticas, o mesmo parágrafo se encontra no recurso
voluntário da PPS.
O que esse excerto comprova é que a conduta de não declarar a PPS como adquirente
foi de plena consciência, além da parca tentativa de se eximir da obrigação de manter
suas informações cadastrais atualizadas perante o órgão fazendário, buscando atribuir à
RFB a responsabilidade pelo ocorrido.
Quanto ao aspecto temporal, as recorrentes informaram que a encomenda se deu em
12/02/2015, sendo de 14/03/2015 a fabricação do produto, segundo extrai-se do
Relatório de Verificação Física, e a emissão da Fatura Comercial possui data de
02/10/2015, portanto, tais eventos deram-se previamente ao procedimento de suspensão
da habilitação.
Já em consulta ao conhecimento de embarque, tem-se que a sua emissão é de
26/12/2015 e o registro da Declaração de Importação se deu em 19/01/2016, ou seja,
posteriormente à ciência do procedimento que resultou na suspensão.
Desta maneira, ao autorizar o embarque e efetuar o registro da DI, sabendo-se da
irregularidade da habilitação da PPS, tem-se a configuração do dolo, pois, no mínimo,
assumiu-se o risco da conduta tipificada pela ocultação do real adquirente, mediante
interposição fraudulenta de terceiros, prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
mas, também, fica clara a intenção de suprimir obrigação que deveria dar cumprimento,
mediante tentativa de burlar o controle aduaneiro.
Assim, por saber que a habilitação estava suspensa, com a consequente vedação na
figuração como adquirente em operação de comércio exterior, quando se podia evitar o
embarque da mercadoria até que fosse sanada a irregularidade apontada no
procedimento de revisão de habilitação e, por fim, ao proceder ao registro da declaração
de importação com total ciência da irregularidade, ao declarar a operação por conta
própria, quando deveria ser por encomenda, mantenho a conclusão do acórdão recorrido
e o resultado do procedimento especial de controle aduaneiro.”
Ora, de todos os elementos expostos nos autos, concorre para concluirmos que os
embargantes se beneficiaram dos procedimentos da PROSPERA e da PPS em operações
destinadas à PPS, dentro da prática em que esta foi ocultada.
A fiscalização identificou transferências de valores, por meio bancário,
provenientes da PROSPERA, em favor de Fabio Francisco Fecondes, a título de “cessão de
dívida com a empresa PPS” (fl. 139) e, no mesmo sentido, identificou transferência da PPS à
PROSPERA, com registro contábil de contrapartida à crédito para a conta “ADIANTAMENTO
A SOCIA – VANIA LENISE NOTARI”.
Diante do cenário do dolo caracterizado na interposição fraudulenta, em conjunto
com os demais elementos expostos no relatório fiscal, não haveria razão para reforma da decisão
embargada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, apenas para esclarecer a omissão, na decisão embargada, quanto à manutenção da
sujeição passiva solidária dos embargantes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2260
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.929 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.720822/2016-26

Fl. 2261
DF CARF MF
Original